Tribunal: TJSP
Processo: 2275755-41.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Condenação definitiva no regime semiaberto – Pendente o início do cumprimento da pena privativa de liberdade - Insurgência contra indeferimento do pedido de concessão da prisão domiciliar, requerida com base no art. 117, inc. II, da LEP, vez que necessita de tratamento médico especializado que não pode ser prestado pela unidade prisional – NÃO VERIFICADO – A

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Condenação definitiva no regime semiaberto – Pendente o início do cumprimento da pena privativa de liberdade - Insurgência contra indeferimento do pedido de concessão da prisão domiciliar, requerida com base no art. 117, inc. II, da LEP, vez que necessita de tratamento médico especializado que não pode ser prestado pela unidade prisional – NÃO VERIFICADO – A pretensão do paciente foi indeferida mediante decisão idônea e fundamentada, consignando-se que, além de não se adequar à hipótese prevista no art. 117, II, da LEP, não restou demonstrada a impossibilidade de receber assistência médica na unidade em que vier a ser recolhido. Precedente STJ.
Ordem denegada.